Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-59.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001817-59.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DIVA MENDES - CPF: 452.052.211-00 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA- AUSÊNCIA DE CONTRATO
-
COBRANÇA INDEVIDA -
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA

-
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE –DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR-
QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC- OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SUMULA 54)- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Como o Banco ora Apelante, não apresentou o suposto contrato avençado entre as partes, não há como analisar

a prejudicial de mérito de prescrição, visto que torna-se impossível afirmar o termo final do contrato discutido nos presentes autos.

2-O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrado pela autora.

Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

3- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

4 –
O valor arbitrado a título de dano moral deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, em tal medida que, por um lado, não signifique enriquecimento do ofendido e, por outro, produza, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de nova prática ilícita, mostrando-se adequada e suficiente para cumprir as finalidades apontadas. Mantem

o quantum indenizatório em atendimento ao principio da razoabilidade e proporcionalidade.

5-
Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos Valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.

6- Em se tratando de responsabilidade extracontratual (como é o caso), os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

(Apelação 22327/2018, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Camara de Direito Privado, julgado 12/06/2018 publicação no DJE, 20/06/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Comarca de Sinop/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no 1001817-59.2.020.811.0015, que restou assim consignado:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Eva Olegário Pereira contra Banco Bradesco Financiamentos S/A, para a finalidade de: a) Condenar a companhia requerida, a título de indenização por danos morais, no pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.: STJ, AgRg no REsp n.o 1.435.413/SC, 3.a Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.o 1.476.080/RS, 4.a Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014]; b) Condenar a companhia requerida, a título de indenização por repetição do indébito, em dobro, no pagamento da quantia em dinheiro efetivamente descontado, equivalente a R$ 558,00 (quinhentos e cinquenta e oito reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação; c) Declarar a ilegalidade dos descontos referentes ao empréstimo n.o 794797989, conforme extrato arquivado no evento n.o 29530689. a inexistência da dívida e, por via de arrastamento, Determinar que a empresa requerida se abstenha de realizar descontos em folha de pagamento da requerente, com relação ao contrato n.o 794797989, sob pena de arbitramento de multa; d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não acarreta em sucumbência recíproca [Súmula n.o 326 do STJ], Condeno a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Em seu apelo (id- 104026474), o Banco apelante pugna pela reforma da sentença, de antemão levanta preliminar de prescrição do direito de ação. No mérito; (i) Insurge-se contra a sentença no sentido de afastar a indenização por dano moral,

para tanto; (i)
sustenta que não restaram preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, mormente, porque não houve, in casu, qualquer prática de ato ilícito, mesmo porque, agiu no exercício regular de direito; (ii) Aduz que não efetuou qualquer cobrança indevida, sendo legitima a relação jurídica

existentes entre as partes; (iii) Assevera inexistir qualquer prova do alegado dano sofrido pela autora/apelante, capaz de ensejar a obrigação indenizatória pleiteada, não podendo ser imputado ao banco/requerido qualquer responsabilidade. Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a condenação pelo dano moral, subsidiariamente, postula pela redução do
quantum
indenizatório para um valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da impossibilidade da devolução de valores, caso contrario que sejam devolvidos na forma simples
e que os juros de mora incida a partir da sentença condenatória.

Contrarrazões apresentada

(id. 104026480) pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Comarca de Sinop/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no 1001817-59.2.020.811.0015, que julgou parcialmente procedente a presente lide.

Inicialmente,
Em suas razões recursais, o banco levanta preliminar de prescrição do direito de ação da autora, alegando que o lapso temporal decorreu em 3 (três) anos, conforme art.206 § 3o.

Não assiste razão à autora, ora apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que a presente demanda se trata de verdadeira relação de consumo, enquadrando-se a autora, ora apelada, no conceito de consumidor final do serviço e o réu, ora apelante, no de fornecedor (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).

Dito isso, acerca da matéria, preceitua o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

Todavia, como bem ressaltou o sentenciante primevo, o Banco ora apelante não apresentou o contrato firmado com a parte autora/apelada, sendo assim, a prejudicial de mérito de prescrição tem sua análise prejudicada, pois torna-se impossível afirmar o termo final do contrato discutido nos presentes autos.

Quanto ao mérito da questão,

insta consignar conforme documentos acostados (id-
104024993
),

a parte autora/apelada de fato teve descontos extras em seu beneficio mensal de aposentadoria,
decorrente de suposto contrato de empréstimo consignado junto ao Banco/apelante, que entendeu aquela ser completamente ilícito.

Neste contexto, o ponto central do litígio cinge-se à verificação da legalidade do suposto débito, ora questionado pela autora/apelante em relação ao banco/apelante
, a qual deu origem a presente controvérsia, bem como a verificação da responsabilidade civil do banca/apelante pelo alegado dano moral sofrido pela autora.

Nessa esfera, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o inciso VIII do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa, ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse sentido, o banco/apelante ao invés de apresentar provas a fim de se eximir de sua falha na prestação do serviço, este se limitou em sustentar a existência da contratação, ao argumento que realizou procedimento administrativo interno, e não constatou nenhuma

irregularidade em seus sistemas.

Todavia, é cediço que as denominadas “telas sistêmicas” não podem ser consideradas provas robustas, capazes de corroborar a contratação do empréstimo questionado, porquanto, além de constituir prova unilateral, são desprovidas de assinatura do devedor.

Ademais, como bem frisou o próprio banco/apelante em sua peça de contestação, o suposto empréstimo foi contratado na modalidade consignado, ou seja, dividido em varias parcelas e descontado mensalmente na folha de pagamento da aposentadoria da apelante. Portanto, mesmo que numa remota hipótese de veracidade desse suposto contrato, qualquer falha nos descontos, não poderia ser imputado responsabilidade ao apelado.

Assim, despeito dos argumentos expostos, o fato é que o banco/apelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar o suposto empréstimo realizado pelo apelado, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, atrelada à falta de comprovação do depósito do valor do suposto empréstimo em conta de titularidade do autor, é plausível chegarmos à conclusão de que, se o empréstimo realmente ocorreu, se deu mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade da autora/apelante e conduz procedência desta ação.

Mediante os fatos apresentados, entendo que não merece guarida, o argumento do banco/apelante de que sua atitude foi no exercício regular de seu direito, digo isso, por que ao compulsar os autos, verifica-se nitidamente que o banco/apelante não demonstrou e muito menos comprovou medidas prévias para se certificar da veracidade sobre a dívida, o que reforça que assumiu o risco pela ação tomada.

Nessa esteira, tudo indica que as partes envolvidas, foram vitimas de fraude por parte de terceiros alheios à lide, os documentos apresentados pela instituição financeira ora apelante, em nada contribui para desincumbir o banco/apelante de seu ônus probatório, circunstâncias que favorece ainda mais a autora/apelante

Reforçando à esse entendimento, o
Código de Defesa do Consumidor
estabelece, em seu art.
14
, dispõe que a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, ou seja, independente de culpa, sendo que o fornecedor somente poderá eximir-se da sua obrigação se comprovar as excludentes do parágrafo 3o do mencionado artigo.

Nos termos do § 3o, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que a culpa pelo evento é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Desta feita, restou configurado o liame causal entre o dano sofrido pela autora/apelante (descontos indevidos) e a conduta do Banco/apelante, ao promover os descontos indevidos, conjuntura toda essa que ultrapassou em muito a categoria do mero aborrecimento constituindo legítimo abalo moral passível de reparação.

Desse modo, deve a instituição financeira apelante responder pelos danos morais, consoante disposto no art. 186 c/c art. 927, ambos do CC/2002, bem ainda ao que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça
.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

“SÚMULA

N. 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO, NO SERASA, DO NOME DA EMPRESA AUTORA, POR PRESTADORA DE SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DA VENCIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PROVA TESTEMUNHAL SERIA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA QUESTÃO. NO MÉRITO, EMPRESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL, O QUAL FOI RESCINDIDO UM MÊS APÓS A PACTUAÇÃO, E, AINDA, A RESPECTIVA INADIMPLÊNCIA ENSEJADORA DO APONTAMENTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO, DO QUAL EXSURGE, ALIÁS, O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO, PRÓPRIO DA IMPOSIÇÃO INDEVIDA DA PECHA DE MÁ-PAGADORA (ARTS. 186 E 927 DO CC, ARTS. 6o, INC. VIII, 12 E 14 DO CDC). PRECEDENTES DA CORTE. MONTANTE REPARATÓRIO ADEQUADO À ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.” (Processo: AC 20140378281 SC 2014.037828-1 (Acórdão) - Relator(a): Eládio Torret Rocha - Julgamento: 12/11/2014 - Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Civil Julgado)

Dessa forma, verifica-se que o juízo de piso logrou êxito ao atribuir o valor indenizatório, pois avaliou de forma soberana e imparcial, a fim de proporcionar de forma adequada a
prestação jurisdicional, com o merecido conforto material, como forma de compensação; assim, levando-se em consideração o potencial econômico e social da parte obrigada, bem como as circunstâncias e a extensão do evento danoso, visando reparar, de um lado, os danos causados àquela pessoa prejudicada e, de outro, servir de meio de inibição ao causador do dano, para que práticas iguais não se repitam.

A propósito:

RECURSO DE
APELAÇÃO

CÍVEL
– Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de
Empréstimo
c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA –
MAJORAÇÃO
VERBA
INDENIZATÓRIA
– VALOR FIXADO PELO JUÍZO “A QUO” – MANTIDA – QUANTUN RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA AO PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
MAJORAÇÃO
HONORARIOS SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – PARCIALMENTE PROVIDO.
Banco Itaú BMG
Consignado
é parte legitima para figurar no polo passivo, isso porque, o referido banco foi constituído pela união do Banco Itaú com o Banco BMG, com a finalidade de distribuir e comercializar contratos bancários de
empréstimos

consignados
, tal fato inclusive foi noticiado inclusive no site do próprio BMG -
http://bancobmg.mzweb.com.br/o-banco/historico/
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório
. Destarte, da análise dos honorários fixados em primeiro grau, considerando a natureza da causa, ou grau de presteza exigido do procurador, e o tempo de tramitação do feito, majoro para 15% sobre o valor da condenação. (N.U 0001757-14.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

RECURSOS DE
APELAÇÃO

CÍVEL
– AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE
MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS – ANÁLISE AO FINAL DO VOTO – CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
– RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) E SOLIDÁRIA DO BANCO E DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE CRÉDITO (ARTIGO 18 DO CDC) – DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR – CONTRATO FRAUDULENTO – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
– DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
Deve ser rejeitada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação se a sentença recorrida fora devidamente fundamentada, sendo a responsabilidade pela fraude atribuída às requeridas, que respondem objetivamente pela falha na prestação de serviços, em virtude da relação de consumo.
A despeito de arguido em sede preliminar, o pedido de
majoração
dos honorários recursais depende do resultado do julgamento dos recursos, razão pela qual deve ser analisado ao final do voto. Assim, se os apelos forem desprovidos, a elevação da citada verba é medida que se impõe, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).
Não apenas o banco requerido encontra-se na posição de prestador/fornecedor de serviços, mas também a empresa de assessoria de crédito requerida, que lucra ao intermediar as transações bancárias e se encontra em condição de vantagem em relação a autora/consumidora, devendo responder solidariamente por eventuais danos causados em decorrência de falha na prestação de serviço, na forma do artigo 18 do CDC.
Evidenciada a fraude, por meio de perícia grafotécnica, no contrato que ensejou os descontos a maior na folha de pagamento da autora/apelada ou seja, a prática do ato ilícito, configurado está o dever de indenizar.
Não resta dúvida de que o desconto indevido na folha de pagamento da autora, a partir da falha de segurança atribuída às requeridas, gera danos morais, pois tal situação gera na consumidora sentimento de insegurança, transtornos e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário e, ainda, com a necessidade de ajuizar ação para recebimento da quantia deduzida indevidamente.
Deve ser mantida indenização por danos morais se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.(N.U 0001244-26.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Nessa linha de raciocínio, levando em consideração todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou a autora.

No tocante, aos descontos indevidos, i
ncontroverso nos autos que o banco/apelante cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo. Dessa forma, entendo que os valores descontados ilicitamente da aposentadoria da parte apelada, sejam restituídos na forma simples.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA AO CONCEDER CRÉDITO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES NÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor. 2. É obrigação da empresa diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, antes de efetuar eventual concessão de crédito. 3. O fornecedor de serviços responde pelos riscos decorrentes de sua atividade produtiva. 4. Os descontos indevidos promovidos sobre a aposentadoria do autor, causaram-lhe efetivos abalos de ordem moral. 5. Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé. 6. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, por unanimidade, para que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.(TJ-PE - APL: 97571020088170480 PE 0009757-10.2008.8.17.0480, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2012, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 174)”

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DE FORMA SIMPLES, NÃO EM DOBRO - DEVOLUÇÃO PARCELADA, ATRAVÉS DE DESCONTOS NAS TARIFAS MENSAIS - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.(TJ-MS - AGR: 613 MS 2010.000613-7/0001.00, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 23/03/2010, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 22/04/2010)”

No que tange a irresignação do Banco/apelante

em relação ao
termo inicial

dos juros de mora a partir da condenação, tenho comigo que razão não lhe assiste,
uma vez que, não há nos autos prova cabal de que existiu relação contratual pactuado entre as partes em relação ao suposto empréstimo consignado objeto da lide, em sendo assim, já se encontra sedimentando junto ao Superior tribunal de justiça pela Sumula 54 e seguido pelos demais tribunais estaduais, que em se tratando de situações do caso em apreço, a incidência dos juros de mora deverá ser a partir do evento danoso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES IRREGULARES – COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO DA “QUANTUM” FIXADO – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em serviço de proteção ao crédito, configura dano moral presumido, que prescinde de prova.Comprovada a ilegitimidade da inscrição preexistente não há aplicação da súmula n. 385 do STJ. A reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado, que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo-pedagógico. Observados os critérios na fixação do valor indenizatório a título de danos morais, não há falar em revisão, seja para majoração ou minoração.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual (como é o caso), os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

(Apelação 22327/2018, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Camara de Direito Privado, julgado 12/06/2018 publicação no DJE, 20/06/2018)

“Ação de indenização Protesto indevido de duplicata mercantil quitada - Protesto decorrente de erro praticado pelo Banco endossatário-mandatário Legitimidade passiva da instituição financeira caracterizada - Danos morais configurados - Indenização fixada em R$ 10.000,00, montante que se mostra mais adequado diante das circunstâncias do caso concreto Correção monetária devida a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ)
e juros de mora contados desde a data do evento danoso
(Súmula 54, STJ) Inaplicabilidade da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil. Recurso da autora improvido e apelo do banco corréu parcialmente provido.(TJ-SP - APL: 00310290320128260405 SP 0031029-03.2012.8.26.0405, Relator: Márcia Cardoso, Data de Julgamento: 03/12/2014, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2014)” (grifei)

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a sentença primeva, para que os valores descontados indevidamente da aposentadoria da parte apelada, sejam ressarcidos na forma simples,
nos termos do § único do art. 42 do CPC.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021